Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de NEUSIMAR OLIVEIRA DE SOUSA e SOUSA &amp; SILVA SUPERA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Frustradas diligências para localização de bens dos devedores, o BANCO DO BRASIL requereu ao juízo a suspensão do direito de dirigir do executado e a consulta ao SNIPER, a fim de localizar eventuais direitos patrimoniais. O pedido de consulta ao SNIPER foi indeferido, sob o pálio de que o sistema utiliza a mesma base de dados daqueles outros sistemas já utilizados e sem resultado. Ademais, eventuais bases de dados abertas podem ser consultadas pelo credor diretamente e sem auxílio do juízo. Quanto ao pedido de suspensão do direito de dirigir, o pleito foi indeferido, posto que não traz resultado prático na localização e constrição de bens e direitos do devedor. Nas razões recursais, o agravante sustentou que já teria esgotado a busca por bens dos devedores e invocou o princípio da cooperação para justificar a pretensão. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a consulta ao SNIPER, assim como a suspensão do direito de dirigir dos devedores. Preparo regular sob ID 68538216. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “As pesquisas SISBAJUD, ONR e INFOJUD já foram realizadas e restaram infrutíferas. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.).Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais, em regra, não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Assim, indefiro o pedido. O exequente pretende, também, que seja apreendida a CNH do executado para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ainda que exista o comando genérico do art. 139, IV, do CPC, que possibilita ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma na(s) medida(s) postulada(s) pelo exequente para a satisfação concreta de seu crédito, pois a apreensão de CNH e o bloqueio de cartões de crédito não se transformarão em dinheiro ou qualquer outro bem de valor passível de constrição. Trata(m)-se, portanto, de medida(s) inadequada(s) para o que pretende o exequente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de apreensão da CNH.” (Grifei) Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a consulta não teria resultado efetivo, posto que o sistema SNIPE utiliza-se da mesma base de dados dos outros sistemas já consultados e; quanto ao pedido de suspensão do direito de dirigir, a medida não teria resultado para o processo, à medida que não “se transformarão em dinheiro ou qualquer outro bem de valor passível de constrição”. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a repristinar a alegação de que já esgotou as possibilidades de pesquisas por bens dos devedores e invocou o princípio da cooperação. Ou seja, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão – “de que as diligências pretendidas não têm qualquer utilidade para o processo” – e suficientes para mantê-la. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator